Tribunal: TJES
Processo: 5004841-51.2024.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão julgador: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Títulos de Crédito
Data de julgamento: 2026-07-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004841-51.2024.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PAULO SERGIO REIS LADEIRA
RECORRIDO: SHARK PESCADOS LTDA
RELATOR(A):
RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5004841-51.2024.8.08.0021

RECORRENTE: PAULO SERGIO REIS LADEIRA.

RECORRIDO: SHARK PESCADOS LTDA.

JUÍZA SENTENCIANTE: DEIA ADRIANA DUTRA BRAGANÇA.

RELATOR: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO.

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE ABUSO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO NOS TERMOS DO ART. 53, § 4º, DA LEI Nº 9.099/1995. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que extinguiu cumprimento de sentença, nos termos do art. 53, § 4º, da Lei nº 9.099/1995, diante da ausência de bens penhoráveis da executada após diversas diligências de constrição patrimonial.

O recorrente sustenta omissão da sentença quanto ao pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada e alega inexistência de esgotamento das medidas executórias disponíveis.

O juízo de origem indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica por ausência de prova de abuso da personalidade jurídica, desvio de finalidade ou confusão patrimonial, extinguindo a execução em razão da inexistência de bens passíveis de penhora.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se, no âmbito dos Juizados Especiais, é cabível a extinção da execução após o esgotamento das diligências de localização de bens, nos termos do art. 53, § 4º, da Lei nº 9.099/1995; e (ii) saber se a mera inexistência de bens penhoráveis autoriza a desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada.

III - RAZÕES DE DECIDIR

5. O microssistema dos Juizados Especiais privilegia a simplicidade, a celeridade e a efetividade processual, sendo admissível a extinção da execução quando frustradas as tentativas de localização de bens penhoráveis.

6. A extinção da execução com fundamento no art. 53, § 4º, da Lei nº 9.099/1995 não impede o posterior ajuizamento de nova execução, caso localizados bens do devedor ou não configurada a prescrição intercorrente.

7. O ingresso no rito dos Juizados Especiais constitui faculdade da parte autora, que deve se submeter às limitações próprias do microssistema.

8. A desconsideração da personalidade jurídica exige demonstração de abuso da personalidade jurídica, caracterizado por desvio de finalidade ou confusão patrimonial, nos termos do art. 50 do CC.

9. A mera insolvência da sociedade empresária, o encerramento irregular das atividades ou a inexistência de bens penhoráveis não constituem fundamentos suficientes para o redirecionamento da execução ao sócio administrador.

10. No caso concreto, o recorrente não apresentou elementos probatórios aptos a demonstrar abuso da personalidade jurídica, limitando-se a alegar ausência de bens da empresa executada.

IV - DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso inominado conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:
“1. No âmbito dos Juizados Especiais, é cabível a extinção da execução com fundamento no art. 53, § 4º, da Lei nº 9.099/1995, após o esgotamento das diligências de localização de bens penhoráveis. 2. A mera inexistência de bens da sociedade empresária não autoriza a desconsideração da personalidade jurídica sem prova de desvio de finalidade ou confusão patrimonial.”.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.099/1995, arts. 43, 46, 53, § 4º, e 55; CC, art. 50; CPC, art. 921, III.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, RI 0000179-46.2013.8.08.0049, Rel. Dra. Walméa Elyze Carvalho Pepe de Moraes, 3ª Turma Recursal, j. 23.09.2025; TJES, RI 5003622-78.2021.8.08.0030, Rel. Dr. Thiago Albani Oliveira Galvêas, 4ª Turma Recursal, j. 30.05.2023; Súmula 11 das Turmas Recursais.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1.988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
Paulo Sergio Reis Ladeira

em face de
Shark Pescados LTDA.
em que informa que ajuizou ação de execução de cheques e que foram realizadas diversas tentativas de obter meios de satisfazer o débito, e após o exequente suscitar a desconsideração da personalidade jurídica e a análise e deferimento da busca de bens via INFOJUD da sócia administradora da empresa executada, houve o indeferimento do referido pedido, bem como a
extinção da demanda nos termos do §4°do art. 53 da Lei n° 9.099/95
, (ID 18905830).

Irresignado, o exequente interpôs Recurso Inominado (ID 18905837), sustentando que a sentença foi omissa ao deixar de apreciar pedido expresso nos autos, defende que não ocorreu o exaurimento das possibilidades de constrição patrimonial, razão pela qual busca a reforma da r. sentença.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É a síntese do necessário.

VOTO

Defiro
ao recorrente o benefício da gratuidade de justiça, eis que, aparentemente, é hipossuficiente.

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o
recebo apenas em seu efeito devolutivo
, consoante disciplina do art. 43 da Lei n° 9.099/95.

No mérito, entendo pela
manutenção
da sentença guerreada.

A controvérsia recursal se baseia na extinção do feito, nos termos do art. 53, §4°, da Lei n° 9.099/95, após tentativas frustradas de encontrar bens passíveis de penhora, alegando a parte exequente que o feito comporta mais procedimentos executórios, além de ter apresentado pleito de desconsideração da personalidade jurídica.

Destaca-se que o microssistema dos juizados especiais tem por premissa o processamento de causas de menor complexidade e, no que cerne à fase de execução, há a necessidade de esgotamento de diligências à busca patrimonial do devedor, dando sentido ao princípio da cooperação entre partes e juiz na busca do fim útil do processo.

Após constatada a ausência de bens, mesmo após as oportunidades conferidas para tanto, é contraproducente manter o processo em curso apenas e tão somente em razão da topologia da regra, quando, ao se tomar o microssistema como um todo, a logicidade é de possibilitar a extinção da execução em tal hipótese, independentemente da natureza do título (judicial ou extrajudicial).

Vale frisar que o ingresso da ação no rito dos Juizados Especiais é opção do autor e, assim sendo, deve este se conformar com as limitações de atuação proporcionadas pelo aludido microssistema, o que seria diferente se optasse pelo trâmite na unidade competente para causas mais complexas.

Destaca-se que, após esgotadas as tentativas de quitação do débito, a decisão que extingue a execução, nos moldes do art. 53, §4° da Lei n° 9.099/95, equivale ao arquivamento provisório
,
visto que é lícito ao credor que reinicie o processo executório a qualquer tempo
, desde que localizados o devedor e/ou seus bens passíveis de penhora e quando não operada a prescrição intercorrente.

Trago à baila, oportunamente, entendimento adotado por esta Egrégia Turma Recursal em situação análoga a agora apreciada:

EMENTA:DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO NOS TERMOS DO ART. 53, § 4º, DA LEI Nº 9.099/1995. POSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO. I - CASO EM EXAME 1. Recurso inominado interposto contra sentença que extinguiu cumprimento de sentença por ausência de bens penhoráveis, com fundamento no art. 53, § 4º, da Lei nº 9.099/1995. 2.Exequente pleiteava a suspensão da execução pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, III, do CPC. II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se, no âmbito dos Juizados Especiais, esgotadas as diligências para localização de bens, é cabível a suspensão da execução nos termos do CPC ou a extinção do feito com base no art. 53, § 4º, da Lei nº 9.099/1995. III - RAZÕES DE DECIDIR 4. O microssistema dos Juizados Especiais prevê tratamento diferenciado para a execução, privilegiando a celeridade e a simplicidade processual. 5. Conforme o Enunciado nº 75 do FONAJE, a hipótese do art. 53, § 4º, da Lei nº 9.099/1995 também se aplica às execuções de título judicial, assegurando ao credor a certidão de crédito para futura execução. 6. O pedido de suspensão formulado pelo exequente não afasta a especialidade da regra prevista na Lei nº 9.099/1995, que autoriza a extinção quando esgotadas as diligências patrimoniais. 7.
A extinção não impede nova execução, caso futuramente localizados bens ou o devedor, não se configurando prejuízo ao exequente.
IV - DISPOSITIVO E TESE 8.Recurso inominado conhecido e desprovido. Sentença mantida. Tese de julgamento: “
No âmbito dos Juizados Especiais, constatada a ausência de bens penhoráveis após o esgotamento das diligências, é cabível a extinção da execução nos termos do art. 53, § 4º, da Lei nº 9.099/1995
, independentemente da aplicação do art. 921 do CPC.” (TJES – RI 0000179-46.2013.8.08.0049 – 3ª Turma Recursal – Relatora: Dra. WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES – Julgado em: 23/09/2025) (grifou-se).

Quanto ao requerimento de desconsideração da personalidade jurídica, comungo do entendimento do juízo sentenciante de que inexiste prova nos autos de abuso da personalidade jurídica, visto que seu deferimento e o consequente redirecionamento da execução contra o sócio administrador da empresa demandada impõe prova robusta de abuso, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial.

Como bem apontado em sentença:

O entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça é o de que a mera insolvência, o encerramento irregular das atividades ou a inexistência de bens penhoráveis, por si sós, não constituem requisitos suficientes para a desconsideração da personalidade jurídica. É necessária a prova do dolo específico de fraudar credores mediante o uso abusivo da estrutura societária.

No caso em tela, as ferramentas de constrição eletrônica à disposição deste Juízo foram utilizadas e se mostraram ineficazes. Instado a colaborar com o andamento do feito, o exequente fundamentou seu pedido essencialmente na ausência de bens, sem apresentar qualquer fato novo ou prova concreta de confusão patrimonial ou desvio de finalidade que justificasse a medida excepcional.

Nesse sentido, segue a jurisprudência de nosso Eg. Tribunal de Justiça:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DOS ELEMENTOS AUTORIZADORES. DESVIO DE FINALIDADE E CONFUSÃO PATRIMONIAL NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO IMPROVIDO. (TJES – RI 5003622-78.2021.8.08.0030 – 4ª Turma Recursal – Rel. Dr. Thiago Albani Oliveira Galvêas – Julgado em: 30/05/2023).

De outro lado, observa-se que após o julgamento dos embargos à execução, foi oportunizado ao credor prazo para requerer o que entendesse de direito quanto ao prosseguimento da execução pelo saldo remanescente, em razão de sucesso parcial de constrição judicial por meio eletrônico (Sisbajud). Neste prazo então concedido, o recorrente limitou-se a solicitar, ainda que por reiteradas vezes, apenas a renovação de diligências de bloqueio de valores (Sisbajud) e o mencionado pedido de desconsideração da personalidade jurídica. Como a tentativa de penhora de bens por meio de ativos financeiros (Sisbajud), recém realizada, não foi inteiramente frutífera, o juízo de origem afastou o pedido de perseguição patrimonial em face de sócios do empreendimento e entendeu pela ausência de bens disponíveis para a satisfação do crédito autoral, também apoiado pelos limites de buscas demandado pelo recorrente, que alcançou, como mencionado, apenas a reiteração de constrição judicial por meio eletrônico (Sisbajud). O pedido de diligências em outro sistema de pesquisa de bens (Infojud) só veio aos autos, salvo melhor juízo, em sede de embargos de declaração, quando já decorrido o lapso inicialmente concedido para requerimentos desta natureza. Portanto, ao tempo da solução da demanda, a presidência do feito trabalhou como se lhe era exigido, de modo que a extinção do feito estaria respaldada pelo curso processual dos acontecimentos.

Resta ao recorrente, em razão de fatos supervenientes, caso sobrevenham, renovar seu pedido executório, com o reimpulsionamento do feito, nos moldes legais.

Por tais razões, a sentença deve ser
mantida por seus próprios fundamentos
, conforme autorizado pelo Enunciado n° 11 das Turmas Recursais, a saber:
“A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.”
.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial.

Condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação ou, na ausência desta, sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95,
ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

JORDANA CALDONHO MACHADO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Sr
a
. Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)